Tribunal: TJDFT
Processo: 0738181-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CURSOS PROFISSIONALIZANTES À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FREQUÊNCIA EFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO POR PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de homologação da remição, em razão da realização de cursos profissionalizantes, à distância, sob o fundamento de ausência de comprovação de frequência efetiva e falta de autorização judicial prévia.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se os cursos profissionalizantes à distância realizados pelo apenado atendem aos requisitos legais e regulamentares para fins de remição da pena.
III. Razões de decidir:
3. A remição é um benefício concedido aos condenados, permitindo a redução da pena em razão dos dias trabalhados, horas dedicadas ao estudo ou leituras realizadas, nos termos das hipóteses previstas no artigo 126 da Lei de Execução Penal.
4. A Resolução CNJ 391/2021 e a Portaria VEP 010/2016 estabelecem requisitos específicos para cursos à distância, incluindo comprovação de frequência efetiva, avaliações presenciais supervisionadas e acompanhamento por servidores prisionais.
5. No caso de remição por cursos profissionais à distância, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento mais restritivo, exigindo vínculos institucionais adequados e mecanismos efetivos de controle para evitar remição por presunção.
6. No caso, não foram atendidos os requisitos de comprovação de frequência efetiva, realização de avaliações presenciais supervisionadas e acompanhamento adequado durante o cumprimento da pena em prisão domiciliar.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.